Tribunal: TJSP
Processo: 1093755-33.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1093755-33.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é embargada
ROSANA STEFANONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093755-33.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 25757 - G
2
VOTO No 25757
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1093755-33.2015.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
EMBARGADO: ROSANA STEFANONI
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
Embargos de declaração. Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual. Reajuste por faixa etária e restituição de
valores pagos a maior. Decisão parcialmente reformada em
segundo grau. Interposição de aclaratórios pela ré, sob alegação
de omissão. Mera irresignação quanto ao resultado do julgado.
Inocorrência das situações previstas no art. 1.022, CPC/2015.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo réu, em
ação movida por beneficiário em face de plano de saúde, contra o v. acórdão de
fls. 229/237, sob alegação de omissão quanto à validade do reajuste e à
apuração do percentual adequado em liquidação de sentença, de acordo com
recurso repetitivo.
A autora apresentou contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”. 1
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093755-33.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 25757 - G
3
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que o Acórdão não apresenta nenhum vício. Situação não configurada,
definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses capituladas no
art. 1.022 do CPC/2015.
Da leitura do Acórdão verifica-se que a tese fixada em
recurso repetitivo foi integralmente observada, com análise dos parâmetros nela
estabelecidos. Veja-se:
"...Além das premissas citadas, a Corte Superior firmou entendimento acerca da matéria, em
julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.568.244), segundo o qual contratos de plano de saúde
individual podem ser reajustados por faixa etária, mesmo após o advento do Estatuto do Idoso,
desde que observados alguns parâmetros. Veja-se:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
O julgado ainda estipula parâmetros específicos para cada tipo de contrato, a fim de facilitar a
análise de possíveis abusividades:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos
de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001
da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão
ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste
dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre
0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da
ANS, que prescreve a observância:
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para
a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada entre a primeira e sétima faixas.
O caso dos autos refere-se à segunda hipótese, vez que firmado no ano 2000.
Os itens I e II estabelecidos no REsp 1.568.244 foram atendidos. O reajuste está devidamente
previsto em contrato (fl.66), bem como foram respeitados os limites da Resolução CONSU no
6/1998.
Assim, resta analisar se o caso dos autos não apresenta "percentuais desarrazoados que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem
o idoso".
Sabe-se que os contratos plano de saúde possuem natureza bilateral, onerosa e aleatória, tendo
como elemento essencial o risco, acontecimento incerto e independente da vontade das partes. A
necessidade de utilização dos serviços estipulados no contrato pode ou não ocorrer. É de sua
essência a variação da rentabilidade. Como consequência da previsibilidade da variação, estipulam-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093755-33.2015.8.26.0100/50001 -Voto no 25757 - G
4
se meios para manter o equilíbrio do contrato e os reajustes periódicos são o principal deles.
Tratando-se de contrato de adesão em relação de consumo, caberia ao fornecedor apresentar as
bases atuariais que justificariam reajuste no índice de 73.21% para a faixa etária dos 50 anos.
A ré nada trouxe para comprovar suas assertivas. Não informa como foram obtidos os percentuais
de reajuste por faixa etária. No contrato sequer constam informações que permitam ao consumidor
buscar essa informação. Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.
Não se mostra razoável um reajuste na ordem de 73% para o consumidor prestes a ingressar na
terceira idade, sem nenhuma comprovação de aumento proporcional do risco, pois acarreta
substancioso aumento na mensalidade, na fase mais vulnerável da vida, quando, em razão da
idade, o consumidor teria dificuldades para migrar de plano.
A concentração do reajuste, em valor tão elevado, denota intenção de dificultar a continuidade do
contrato, em momento que o consumidor demonstra mais necessidade.
Sem a devida comprovação, o reajuste caracteriza conduta discriminatória, exigindo vantagem
manifestamente excessiva do consumidor, em violação ao art. 39, IV, V e X do Código de Defesa
do Consumidor..."
Na verdade, estes são embargos declaratórios que teimam
em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão proferido. Ou seja, nada existe a ser
declarado. Incabível nesta sede a rediscussão de matéria superada e
devidamente enfrentada, frise-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a qualquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração, cujos limites estão
elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução
772/2017, pela Resolução do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)